Tribunal: TJSP
Processo: 2135007-61.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Alegada omissão na decisão colegiada no que tange à fixação de honorários sucumbenciais - Existência – Recurso parcialmente provido que levou

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Alegada omissão na decisão colegiada no que tange à fixação de honorários sucumbenciais - Existência – Recurso parcialmente provido que levou ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade - Honorários advocatícios devidos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.